Tribunal: TJBA
Processo: 8099276-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099276-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DO NASCIMENTO PIMENTEL

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PARCERIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PLATAFORMA UBER. MOTORISTA DESABILITADO. PEDIDO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DESCREDENCIAMENTO. PRÁTICAS DE CONDUTAS INADEQUADAS. COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS. RESCISÃO DO CONTRATO MOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Apelação nº
8099276-15.2021.8.05.0001
,
em que figuram com Apelante, o
LEANDRO DO NASCIMENTO PIMENTEL
, e Apelado,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.